Tribunal: TJPA
Processo: 0885520-29.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885520-29.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. PROVA DO NEXO CAUSAL POR LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível que manteve sentença de procedência em ação regressiva ajuizada por Zurich Santander Brasil Seguros S.A., reconhecendo a responsabilidade da agravante por danos elétricos em equipamento segurado, com condenação ao pagamento de R$ 3.597,90, acrescido de juros de mora, correção monetária, custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação na rede; (ii) estabelecer se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são prova suficiente do nexo causal para fins de ressarcimento regressivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988 e o art. 14 do CDC, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

A seguradora autora juntou aos autos apólice de seguro, comprovante de pagamento da indenização, laudos técnicos elaborados por oficinas especializadas e independentes, relação dos bens danificados e notificação extrajudicial, constituindo prova suficiente do direito de regresso.

Os laudos técnicos apresentados identificam a oscilação de tensão como causa provável dos danos, com base em inspeções presenciais e registros fotográficos, nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A concessionária não produziu contraprova eficaz que demonstrasse regularidade na prestação do serviço, tampouco indicou causa excludente de responsabilidade, limitando-se a apresentar documentos unilaterais e inconclusivos.

A ausência de procedimento administrativo prévio junto à concessionária não afasta o direito da seguradora sub-rogada, nos termos do art. 786 do Código Civil.

A alegação de que a seguradora não poderia se beneficiar da inversão do ônus da prova não altera o resultado, pois a condenação fundamenta-se na suficiência do conjunto probatório produzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos elétricos em unidade consumidora é objetiva, independentemente de culpa, bastando a demonstração do nexo causal.

Em ação regressiva movida por seguradora sub-rogada, é válida a prova técnica produzida unilateralmente, desde que idônea, fundamentada e não infirmada por contraprova eficaz.

A ausência de abertura de procedimento administrativo prévio pelo segurado não impede o exercício do direito de regresso pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, art. 14; CPC, arts. 371 e 932, IV, “a”; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 616, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2104255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.08.2024, DJe 26.08.2024; TJ-MT, AC 0013951-96.2016.811.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23.03.2021; TJ-MS, AC 0800829-74.2020.8.12.0021, Rel. Des. Dorival Renato Pavan, j. 17.11.2020; TJ-PE, AC 0061875-36.2020.8.17.2001, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 31.07.2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0885520-29.2022.8.14.0301;
Recorrente: Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.;
Recorrida: Zurich Santander Brasil Seguros S.A.;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
contra a
decisão monocrática
proferida nos autos da Apelação Cível nº 0885520-29.2022.8.14.0301, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau (Id nº 26424215), a qual julgou
procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos
proposta por
Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.597,90 (três mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, correção monetária desde o desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id nº 29417512), a agravante sustenta:
(i) a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova em favor da seguradora autora, em razão da ausência de hipossuficiência e verossimilhança das alegações;
(ii) que os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, não submetidos ao contraditório, e insuficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos alegados e a prestação de serviços da concessionária;
(iii) que a responsabilidade da concessionária seria subjetiva e dependeria da demonstração de culpa;

(iv) que a seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, não herda prerrogativas processuais personalíssimas como a inversão do ônus da prova;
(v) e que, por conseguinte, deveria ser reformada a decisão monocrática que manteve a sentença de procedência da demanda, julgando-se improcedente o pedido inicial.

A agravada, por sua vez, apresentou contraminuta ao agravo interno (Id nº 29725513), sustentando:

(i) a validade da documentação juntada com a inicial, como a apólice de seguro, laudos técnicos, relação dos bens danificados, comprovantes de pagamento e notificação extrajudicial, os quais comprovariam o direito de regresso;
(ii) que os danos aos equipamentos do segurado decorreram de distúrbios elétricos originados da rede de distribuição da agravante, o que restaria comprovado pelos laudos técnicos elaborados por empresas idôneas e imparciais;
(iii) que, por se tratar de concessionária de serviço público, a responsabilidade civil da agravante é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal;

(iv) que não há prova nos autos de que a oscilação elétrica decorreu de caso fortuito ou força maior;

(v) e, por fim, pugna pela manutenção da decisão agravada e pelo desprovimento do presente agravo interno.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.

Mérito

A matéria controvertida devolvida a esta Turma está centrada na análise da
decisão monocrática
proferida com fundamento no art. 932, inc. IV, alínea "a", do CPC/2015, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante
, mantendo
a sentença de procedência
proferida nos autos da
ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por Zurich Santander Brasil Seguros S.A. em face de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., diante da ocorrência de danos elétricos em equipamento segurado, decorrentes de suposta falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica.

A agravante sustenta que a decisão recorrida não merece prosperar, aduzindo, em síntese:

(i) inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada, por ausência de hipossuficiência e verossimilhança das alegações;
(ii) ausência de prova do nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos suportados pela segurada;

(iii) unilateralidade e insuficiência dos laudos técnicos acostados aos autos;

(iv) ausência de conduta comissiva ou omissiva da concessionária, a afastar a sua responsabilidade civil;

(v) alegação de caso fortuito ou força maior;

(vi) ausência de abertura de procedimento administrativo junto à concessionária antes do ajuizamento da demanda.

Não assiste razão à agravante.

A principal controvérsia posta neste Agravo Interno diz respeito à suposta ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos materiais alegadamente sofridos pelo segurado da autora – ora agravada – e a atividade prestada pela agravante, concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica.

Segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a configuração do dever de indenizar prescinde da demonstração de culpa, bastando que o autor comprove o fato, o dano e o nexo causal.

No caso concreto, a autora/agravada, seguradora sub-rogada, acostou aos autos:

·

Apólice de seguro celebrada com a consumidora final;

·

Comprovante do pagamento da indenização securitária;

·

Laudos técnicos de avaliação e constatação de danos elaborados por oficinas especializadas independentes;

·

Notificação extrajudicial enviada à concessionária;

·

Relação detalhada dos bens avariados.

Os laudos técnicos apontam, de forma clara e fundamentada, que os danos observados nos equipamentos do segurado decorreram de oscilação de tensão na rede de energia elétrica. Ressalte-se que tais documentos foram emitidos por empresas diversas, sem qualquer vinculação aparente com as partes, e com base em avaliação técnica presencial dos bens danificados, contendo inclusive registros fotográficos, descrição dos danos e fundamentos técnicos sobre a origem provável da avaria – tudo em consonância com o que dispõe o art. 616, II, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Cumpre salientar que, embora a agravante alegue genericamente que os laudos seriam “unilaterais” e “insuficientes”, não produziu qualquer contraprova robusta capaz de infirmar as conclusões técnicas apresentadas pela autora. Ao contrário, limitou-se a juntar telas e relatórios operacionais internos de sua central de atendimento, sem assinatura de técnico responsável, sem georreferenciamento, sem protocolo de inspeção e tampouco qualquer documento apto a atestar que, no dia e horário do evento danoso, não houve oscilação de tensão na rede da unidade consumidora envolvida.

Importa frisar que não há notícia de que a concessionária tenha enviado equipe técnica ao local dos fatos, tampouco que tenha solicitado perícia independente ou contestado objetivamente os dados constantes nos laudos da parte autora. De igual modo, a concessionária não demonstrou, por qualquer meio eficaz, que o dano decorreu de fatores internos à instalação elétrica do imóvel, ou que teria sido causado por caso fortuito externo, como descarga atmosférica, falha do consumidor ou outro evento excludente de responsabilidade.

Logo, ao não se desincumbir do ônus de demonstrar a regularidade da prestação do serviço no momento do sinistro, ou de produzir prova técnica eficaz que descaracterizasse a responsabilidade objetiva, a agravante incorreu em inércia processual probatória, o que impõe a preservação da decisão de origem.

Acrescente-se que a linha argumentativa da agravante, no sentido de que a seguradora não poderia se beneficiar de prerrogativas processuais atribuídas ao consumidor (como a inversão do ônus da prova), não prospera. Não se trata aqui de redistribuição do ônus, mas sim da valoração das provas efetivamente produzidas pela autora, conforme permitido ao julgador pelo art. 371 do CPC. Ainda que se entenda pela inaplicabilidade do CDC à seguradora sub-rogada, o resultado não se altera: o conjunto probatório é suficiente para a comprovação do nexo de causalidade, e a ausência de contraprova pela ré reforça essa conclusão.

A seguir, cito precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE . ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA . SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. 1 . É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumento não esboçado nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa. 2. A indicação de recurso como passível de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pela Comissão Gestora de Precedentes não tem o condão de suspender os processos com idêntica controvérsia, uma vez que tal determinação "não vincula o relator sorteado, que é o competente para analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso para submeter a questão ao Plenário Virtual a fim de possível afetação da matéria ao rito dos repetitivos" (AgInt no REsp n. 1 .846.398/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe de 10/06/2020). 3. Os autos tratam de ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão do pagamento das indenizações aos segurados decorrentes de danos em equipamento elétricos e eletrônicos causados por descargas e oscilações elétricas . 4. A Corte estadual decidiu em linha com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária, ora agravante. 5. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 2104255 SP 2023/0351304-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO DE TENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. O entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva ( AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 05/03/2014). 3. A oscilação de energia de forma reiterada, sem resolução pela empresa, que acarreta a perda de bem essencial é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor. 4. O dano ocasionado em razão da oscilação de energia elétrica e a tentativa frustrada de solução do problema na esfera administrativa, são suficientes para ocasionar prejuízos de ordem material e moral. 5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

(TJ-MT 00139519620168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – INAPLICABILIDADE DAS EXCLUDENTES – SERVIÇO DEFEITUOSO – DEVER DE RESSARCIR CARACTERIZADO. I) É objetiva a responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica (CF, art. 37, § 6º), que deve indenizar o dano a equipamentos elétricos decorrentes da oscilação de energia, característica da deficiência da prestação do serviço, quando configurado o vínculo entre o evento causador e o dano reclamado. II) Prova dos autos, ademais, que evidencia o dano e o nexo de causalidade, do que surge o dever de indenizar por parte da concessionária de energia elétrica, prova essa que não foi contrariada pela empresa. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – ARBITRAMENTO COM RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. III) O fornecimento de energia é considerado serviço essencial, indispensável ao bem-estar dos seres humanos, sendo que sua prestação defeituosa acarreta a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. IV) O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado em primeiro grau, revela-se inclusive aquém aos arbitrados em casos análogos, motivo pelo qual deve ser mantido. V) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - AC: 08008297420208120021 MS 0800829-74.2020.8.12.0021, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 17/11/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2020)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO ELÉTRICO EM UNIDADE CONSUMIDORA . PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE . LAUDO TÉCNICO JUNTADO PELA SEGURADORA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DO DANO. IRRELEVÂNCIA . 1. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art. 786 do CC). 2 . Para configuração da responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica, não se perquire a existência de dolo ou culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Inteligência do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14, caput e § 3º, do CDC . 3. Na ação de regresso proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica para ressarcimento de indenização por dano elétrico, o laudo técnico juntado pela seguradora, desde que evidencie que o dano foi causado por oscilação na rede ou interrupção do serviço de fornecimento, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, notadamente quando inexiste outro documento técnico apto a demonstrar a regularidade do fornecimento ou a inexistência do dano. 4. Sem relevância se foi previamente aberto pelo consumidor segurado o processo de dano elétrico previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, norma em vigor na data dos fatos . Esse procedimento tem lugar apenas no âmbito administrativo e jamais poderá se sobrepor ao direito de regresso do segurador, assegurado por lei (art. 786, do CC). 5. Apelação provida . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0061875-36.2020.8.17 .2001, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator

(TJ-PE - AC: 00618753620208172001, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 31/07/2022, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))

Da inaplicabilidade do Tema 1282/STJ ao caso concreto

A agravante invoca o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1282 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente ação regressiva movida pela seguradora sub-rogada. No entanto, tal interpretação revela-se equivocada, razão pela qual se impõe sua devida delimitação.

Com efeito, o enunciado do Tema 1282 dispõe que:

“O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.”

(REsp 1.795.982/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 17/04/2019)

A ratio decidendi firmada pela Corte Superior está restrita à intransferibilidade das prerrogativas processuais de natureza personalíssima do consumidor — notadamente o foro do domicílio e a inversão automática do ônus da prova —, que não são sub-rogadas à seguradora. Trata-se, portanto, de tese processual, e não material.

A controvérsia posta nos autos, contudo, não versa sobre competência territorial ou prerrogativas processuais stricto sensu, mas sim sobre a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos materiais causados a consumidor final, cujo direito foi validamente transferido à seguradora mediante sub-rogação legal (arts. 786 e 349 do Código Civil).

Neste contexto, a jurisprudência do próprio STJ reconhece expressamente que:

“A seguradora, ao pagar indenização ao seu segurado, sub-roga-se nos direitos deste, nos termos do art. 786 do Código Civil, podendo exercer pretensão regressiva fundada no Código de Defesa do Consumidor.”
(AgInt no AREsp 1.735.258/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26/11/2020)

E ainda:

“O fato de a ação regressiva ser promovida pela seguradora não afasta, por si só, a incidência do Código de Defesa do Consumidor.”
(REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/10/2017)

Portanto, a sub-rogação operada pela seguradora não alcança prerrogativas processuais personalíssimas, mas não obsta a aplicação das normas materiais protetivas do CDC, inclusive no tocante à responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica (art. 14) e à possibilidade de inversão do ônus da prova, desde que preenchidos os requisitos do art. 6º, inciso VIII, do referido diploma.

No caso em exame, a seguradora apresentou laudo técnico elaborado por empresa especializada, o qual goza de presunção de veracidade quando não impugnado por contraprova técnica idônea. A parte agravante, por sua vez, limitou-se a alegações genéricas, não se desincumbindo do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, §3º, do CDC.

Assim, não há falar em aplicação ampliada do Tema 1282/STJ para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor à responsabilidade civil discutida na presente ação regressiva, sendo, portanto, legítima a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos suportados pelo segurado, devidamente comprovados e indenizados.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática agravada
, por seus próprios fundamentos e pelos ora ratificados e reforçados.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 10/12/2025